Tribunal: TJPA
Processo: 0815333-84.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815333-84.2022.8.14.0401

RECORRENTE: CHARLISON MACIEL DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB, DO CPB. IMPRONÚNCIA. DECISÃO BASEADA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCABIMENTO. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PRATE, E NESTA DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, tendo como vítima Matheus Maués. Segundo a denúncia, o Recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, resultando em seu óbito, em razão de desavença relacionada à atividade comercial. A sentença de pronúncia apontou a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (ii) se há fundamento para concessão do direito de recorrer em liberdade do réu, ora Recorrente.

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, consoante Laudo nº 2022.01.000910-TAN e Declaração de Óbito nº 330211145, registra como causa da morte “hemorragia interna, devido a feridas perfuro contusas por projéteis de arma de fogo”, produzida por meio de ação perfuro-contundente. Acerca da autoria, de acordo com a sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública, observa-se que há nos autos indícios razoáveis de autoria sobre sua pessoa
.

4.
Ora, como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Destarte, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Por fim, quanto ao pedido de concessão da liberdade provisória, o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada, conforme art. 581 do CPPB, vez que as questões atinentes à custódia cautelar devem ser discutidas por meio de habeas corpus.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. O pedido de concessão da liberdade provisória deve ser formulado em Habeas Corpus, sendo incabível a sua apreciação em Recurso em Sentido Estrito."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5°, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante:
TJPA, RESE nº 0800282-36.2022.8.14.0109, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de

2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Charlison Maciel de Sousa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Homero Lamarão Neto, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara do tribunal do Júri da Comarca de belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. I e IV, do CPB,
para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 23412451
, que:

“(...) no dia 09 de abril de 2022, por volta das 00h45, em via pública, na Rua Santa Izabel, 6ª Rua De Icoaraci, entre Travessa Pimento Bueno e Avenida Lopo De Castro, Bairro do Cruzeiro, Distrito De Icoaraci, Belém.

Conforme o apurado no inquérito, no dia e horário mencionados, a vítima
MATHEUS MAUÉS
estava em um bar jogando baralho, enquanto o autor
CHARLISON MACIEL DE SOUSA
aguardava em um carro de cor prata, de modelo “Onix”. Logo após sair do bar, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, efetuados pelo autor, que ocasionaram em seu óbito. Logo após cometer praticar o fato delituoso, o denunciado
Charlison
se evadiu do local em uma moto que foi deixada nas proximidades minutos antes por um indivíduo não identificado.

Segundo apurado no inquérito, o motivo do crime seria porque
MATHEUS MAUÉS MOREIRA
e
CHARLISON MACIEL DE SOUSA
trabalhavam juntos em uma banca de apostas, porém, a vítima
Matheus
deixou a banca para abrir a sua própria com outros sócios, levando consigo diversos clientes da sua banca de trabalho anterior, dessa maneira, levantando a ira de
CHARLISON MACIEL DE SOUSA
.

DA AUTORIA:

De acordo com o apurado nos autos, ficou demonstrado a autoria de
CHARLISON MACIEL DE SOUSA
, visto que, com a colheita do depoimento das testemunhas e análise de imagens, a conclusão foi que, o autor, por motivo de vingança, cometeu o assassinato.

DA MATERIALIDADE:

Quanto à materialidade, esta se encontra atestada através do Laudo Necroscópico, anexado aos autos.”

Em razões recursais
,
à ID 23412487
, pugna a defesa pela
impronúncia do Recorrente, alegando não haver indícios mínimos, críveis de autoria ou participação no crime em julgamento, suscitando, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
,
à ID 23412494
, o RMP de 1º Grau, Dr. Edson Augusto Cardoso de Sousa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume.

Em despacho, à ID

23478789
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito, interposto por Charlison Maciel de Sousa, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. I e IV, do CPB,
alegando que sua impronúncia se impõe, ante a inexistência de
indícios mínimos, críveis de autoria ou participação no crime em julgamento
.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, consoante Laudo nº 2022.01.000910-TAN e Declaração de Óbito nº 330211145,
à ID 23412437
, o qual registra como causa da morte “hemorragia interna, devido a feridas perfuro contusas por projéteis de arma de fogo”, produzida por meio de ação perfuro-contundente.

Acerca da autoria, de acordo com a sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública, restam razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, quando assim se manifestou o Magistrado primevo,
in verbis
:

“
14. Em relação à autoria, não obstante o réu tenha, em Juízo negado a realização dos fatos e exercido silêncio parcial em relação a algumas das perguntas feitas pelo Juízo e pelo Ministério Público,
observa-se que há nos autos indícios razoáveis de autoria sobre sua pessoa
.

15. Não se deve perder de vista a tônica pretendida pelo legislador ao estipular a necessidade de indícios razoáveis de autoria e não de provas. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima destaca que os indícios pretendidos pelo legislador são os que o caracterizam como prova "semiplena", portanto, de "prova mais tênue, com menor poder persuasivo" (In Manual de Processo Penal, volume único. Editora: Jus Podivm, 2024, p. 1383).

16. Ainda que não se cogite de fundamentar a pronúncia em prova indireta (depoimentos lacônicos de "ouvi dizer"),
o Poder Judiciário não pode descartar a força das provas não repetíveis realizada na 1a fase da persecução criminal
,
muito menos os evidentes elementos colhidos como elementos indiciários de forma oral
,
apontando a divergência mantida entre o réu e a vítima
.
Nesse aspecto
,
o réu confessou tais fatos em seu interrogatório
,
reconhecendo não apenas uma briga anterior
,
como também que ambos participaram de conferência com elementos de facção criminosa sobre essa briga
,
oportunidade na qual o réu foi "condenado" a indenizar a vítima
.
Ou seja
,
sobre esse fato
,
o que foi produzido em fase de investigação foi efetivamente confirmado em juízo
,
sob o rigoroso manto do contraditório e da ampla defesa
”
.
GRIFEI

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela concessão expressa no
decisum
atacado, ao direito do réu, ora Recorrente, de recorrer em liberdade.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

2; 3; 4 e 5. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800282-36.2022.8.14.0109 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023 )

Assim sendo, não conheço do recurso nesta parte.

Ante o exposto, conheço do recurso, em parte, e nesta nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu

Charlison Maciel de Sousa
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/02/2025